Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703232-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VANESSA MARIA CUNHA, BEATRIZ DE CASTRO CUNHA, ANGELA MARIA PIETSCH CUNHA V I S T O S. (Doc. Num. 23775055). Ante o petitório ora apresentado pelas Agravadas, informe o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste ou não o interesse no julgamento de seu recurso. I. Brasília - DF, 31 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador